Tribunal: STF
Processo: ARE 1413321
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, sob o rito da repercussão geral (Tema 476), definiu a seguinte tese: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    2. O Tribunal de origem afastou-se desse entendimento ao decidir por manter, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, candidatos que foram aprovados em Curso de Formação da Polícia Militar, cuja participação fora assegurada por meio de medida judicial liminar posteriormente revogada, em flagrante violação ao princípio da isonomia que deve orientar os certames públicos.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.